Tribunal: CARF
Processo: 11040.720631/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. E CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. DEDUÇÃO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 76.
Diante da Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720631/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JARBAS JESUS TEIXEIRA MARTINS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de
terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento
fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do
ato de exclusão.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. E
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
DEDUÇÃO.
ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 76.
Diante da Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem lançados
de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720631/2013-11
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULAS CARF 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, votaram por
conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para deduzir o pagamento de contribuições
previdenciárias de mesma natureza realizado dentro da sistemática do SIMPLES, durante o
período autuado, desde que ainda não tenham sido restituídos ou compensados.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JARBAS JESUS TEIXEIRA
MARTINS ME., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu improcedência da impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de créditos constituídos pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 42/47), referem-se à contribuição
previdenciária da parte patronal e do SAT, que foi apurada no AI no 51.029.9725, a
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

contribuição previdenciária da parte dos segurados, apurada no AI no 51.029.9741, além
da contribuição social destinada a outras entidades e fundos, apurada no AI no
51.029.9768.
2. No referido Relatório Fiscal, a autoridade lançadora esclarece que, dos documentos
solicitados à empresa autuada durante a ação fiscal, a mesma deixou de apresentar os
Livros Diário e/ou Caixa do ano de 2010, além das folhas de pagamento de todo o
período fiscalizado, tendo sido, por esse motivo, lavrado o Auto de Infração no
51.029.9792.
3. Pelo fato de o contribuinte não ter apresentado as folhas de pagamento, a fiscalização
considerou no lançamento do débito as remunerações informadas na RAIS e nos recibos
de pagamentos, sendo que no processo em questão foram apuradas as contribuições
previdenciárias sobre os valores contantes nos recibos de pagamentos, no caso dos AI no
51.029.9725 e no 51.029.9768.
Já no caso do AI no 51.029.9741, foi apurada a contribuição previdenciária incidente
sobre a diferença entre os valores constantes nos recibos de pagamentos e aqueles
informados nas GFIP.
4. O contribuinte era optante do Simples Nacional até 31/12/2007, tendo sido excluído
de tal sistemática através do ADE no 01/2013, que gerou efeitos a partir de 01/01/2008,
por ter deixado de escriturar o Livro Caixa ou por ter deixado de identificar a
movimentação financeira, inclusive a bancária.
5. Os fatos geradores das contribuições ora lançadas decorreram do exercício de
atividade remunerada de segurados empregados, no período de 01/2009 a 12/2011.
6. A empresa autuada apresentou sua peça impugnatória de fls. 614/632, na qual aduz o
seguinte:
6.1. Reputa como indevida a sua exclusão do Simples Nacional, e, por via de
consequência, também, a presente autuação, motivo pelo qual interpôs junto à Justiça
Federal um Mandado de Segurança, que encontra-se aguardando sentença, devendo o
processo administrativo em questão ficar suspenso até o fim do processo judicial.
6.2. É nula a presente autuação pelo fato de que não foram considerados e abatidos os
valores recolhidos pela empresa na sistemática simplificada de tributação.
6.3. A contribuição do INCRA foi criada inicialmente pela Lei 2.613/55, no entanto,
após várias alterações legislativas, a exigência do referido tributo findou-se com a
edição da Lei 8.212/91, que instituiu novo plano de custeio da seguridade social e
deixou de incluir o INCRA como entidade beneficiária da seguridade social, motivo
pelo qual a questão não comporta mais controvérsias;
6.4. No caso de ser considerada a contribuição destinada ao INCRA como uma CIDE,
como entendem alguns, ainda assim, a impugnante sustenta que a mesma não fora
recepcionada pelo art. 149, § 2o , III, a, da CF/88.
Em seu Recurso Voluntário a Contribuinte reitera as argumentações de primeira
instância, acrescentando o seguinte:
i)
Exclusão indevida do simples, alegando ser ato ilegal e que impetrou
mandado de segurança;
ii)
Valores já pagos pelo sistema do simples, e que deveriam ser
abatidos/compensados nesse processo;
iii)
Exigência indevida das contribuições destinadas ao INCRA;
iv)
Aplicação de multa com efeito de confisco;
v)
Questiona a aplicação da taxa Selic;
Pede o cancelamento da autuação.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
A alega a ilegalidade da empresa excluída do SIMPLES Nacional, e informa que
ajuizou mandado de segurança para questionar a sua retirada da forma simplificada de
recolhimento.
Sobre o tema, a Solução de Consulta n.o 18 de 2014 da Receita Federal do Brasil,
realizo a transcrição colocada pela recorrente, que assim dispõe:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a exclusão do
Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas
leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art.
151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e,
portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011”.
Portanto, a autoridade fazendária tem legitimidade e age conforme as normas
legais ao realizar a presente atuação.
Ademais, a Súmula CARF n° 77 assim dispõe:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Assim, sem razão a empresa autuada.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias das seguintes rubricas i)
cotas patronais e aquelas destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), devidas pela empresa nos termos do artigo 22, incisos I e II, Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991; ii) as destinadas a terceiros (ao INCRA, SESC, SEBRAE e Salário educação)
pelas leis aplicadas ao caso; e iii) e as contribuições dos segurados, prevista no artigo 20, da Lei
da seguridade, com a obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a”
e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
DO QUESTIONAMENTO DAS CONTRIBUINTES DESTINADA INCRA
A recorrente produz várias alegações no sentido de que é indevida a exigência da
contribuição social destinada ao INCRA, referente a alíquota de 0,2% da folha de pagamento,
sendo indevida para as empresas urbanas.
Contudo, a contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
Portanto, sem razão a recorrente.
Ademais, diante da muito bem fundamentada decisão de primeira instância,
reproduzo, in fine, os acréscimos das fundamentações de decidir, que, inclusive, observa todo o
aspecto histórico da contribuição, ora exigida da recorrente:
15. No que tange à alegação de que a contribuição do INCRA teria sido extinta pela Lei
8.212/91, entendemos que não merece prosperar tal alegação, conforme se verá na
análise das alterações legislativas que faremos a seguir.
16. Ao contrário das convicções da defendente, a incidência da discutida contribuição
sobre o total da remuneração dos empregados tem completo amparo legal, pois tal
exação, destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, o
qual foi criado através do Decreto-Lei n.o. 1.110/70 – cujo art. 2o lhe outorgou todos os
direitos dos extintos IBRA e INDA é cobrada com fundamento no § 4o do artigo 6o da
Lei no 2.613/55, tendo sido mantida pelo art. 3o, c/c o art. 1o, do Decreto Lei 1.146/70.
17. Por seu turno, o inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25/05/71, ao
instituir o Programa de Assistência do Trabalhador Rural, elevou para 2,6% a alíquota
da contribuição de que trata o aludido art. 3o do Decreto-Lei 1.146/70, sendo que dela
destinou 2,4% ao FUNRURAL, mantendo-se, portanto, os 0,2% incidentes sobre a
folha de salários dos empregadores urbanos não elencados no art. 6o da Lei 2.61355, e já
devidos ao INCRA por força das normas retromencionadas.
18. Assim, o parágrafo 1o do art. 3o da Lei 7.787/89 apenas levou a cabo a extinção da
contribuição destinada à manutenção do PRORURAL (2,4%), uma vez que a
incorporou à contribuição destinada à Previdência Social (20%). Por sua vez, o art. 138
da Lei 8.213/91, ao criar o Regime Geral de Previdência Social, tão somente, extinguiu
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

o regime de Previdência Social instituído pela LC no 11/71. Note-se, portanto, que em
nenhum destes diplomas legais houve, expressa ou tacitamente, a despeito do que alega
a defendente, a revogação do citado art. 3o, c/c o art. 1o, do Decreto-Lei 1.146/70,
mantendo-se hígida a contribuição destinada ao INCRA.
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS
Pede a recorrente que seja ao menos aproveitado o pagamento realizado dentro da
sistema do simples.
Na busca da verdade material no processo administrativo e para se evitar
enriquecimento sem causa da administração pública, entendo ser possível realizar o "encontro de
contas" das contribuições pagas pela empresas à época do período autuado dentro da sistemática
do SIMPLES.
Conforme já decidido em outras oportunidades, o CARF tem decisões, ainda que
minoritárias, para aproveitar pagamentos de por empresas que estiveram no simples nacional, a
exemplo do 2301-005.614, 13 de setembro de 2018. Entretanto, nesse caso a diferença é que a
empresa estava com a informação de inapta. Contudo, entendo que a interpretação também poder
ser aplicada ao presente caso, a fim de permitir o aproveitamento daquelas recolhidas dentro da
sistemática do simples.
Ademais, a Súmula CARF 76, assim dispõe:
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, pelo princípio da verdade material, e do enriquecimento indevido da
administração pública, acato o pedido da recorrente, devendo a autoridade administrativa abater
os valores que já foram pagos dentro da sistema, excluindo os que foram já utilizados para abater
débitos para com a previdência social.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
Aduz a recorrente que a multa possui efeito confiscatório.
Entretanto, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já
que confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720631/2013-11

que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, e no mérito DAR
PARCIAL PROVIMENTO para aproveitar/compensar o pagamento de contribuições
previdenciárias realizado dentro da sistemática do SIMPLES NACIONAL, durante o período
autuado.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 767
DF CARF MF
Original